Tribunal: TJDFT
Processo: 0711479-69.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0711479-69.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELI ANDRADE D OLIVAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por SUELI ANDRADE D OLIVAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública de Brasília, Dr. Gustavo Fernandes Sales, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido em face do DISTRITO FEDERAL, determinou o sobrestamento do feito com fundamento no Tema Repetitivo no 1.169/STJ. Em suas razões recursais (ID 82433474), a exequente sustenta, em síntese, que inexiste similitude fático-jurídica entre a controvérsia submetida ao rito dos recursos repetitivos e a situação dos autos, uma vez que, no processo de conhecimento, houve determinação expressa do próprio juízo de origem para que a execução do julgado se desse de forma individualizada, em razão da multiplicidade de beneficiários e da heterogeneidade dos créditos. Aduz que não se trata de cumprimento coletivo genérico e indistinto, mas de execuções individuais fundadas em título judicial já formado, cuja apuração do quantum ocorre no bojo de cada cumprimento, conforme as peculiaridades de cada credor. Destaca, ainda, que o Tema 1.169/STJ foi desafetado do rito dos repetitivos, conforme julgamento do REsp 1.978.629/RJ, o que reforça a inaplicabilidade da tese ao caso. Defende que a execução demanda análise de documentação específica, como processos administrativos de aposentadoria e fichas financeiras, o que inviabiliza qualquer liquidação prévia coletiva uniforme. Invoca, por fim, a aplicação do instituto do “distinguish”, a fim de afastar a incidência do precedente qualificado, sob pena de violação aos princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da razoável duração do processo e da congruência, além de causar grave morosidade processual. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada para que seja afastada a aplicação do Tema 1.169/STJ ao caso concreto, determinando o prosseguimento do cumprimento individual de sentença na origem. Preparo regular, Id 82448817. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Inicialmente, insta ressaltar que ov.acórdão exequendo assim restou ementado: “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. READEQUAÇÃO. PROFESSOR. APOSENTADORIA. EC 47/2005. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 40, §§ 5o E 19, DA CF. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. I. Caso em exame 1. Retorno dos autos determinado pelo Supremo Tribunal Federal para rejulgamento da apelação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir se é possível conceder aos professores aposentadoria integral e com paridade, juntamente com os benefícios previstos no art. 3o, III, da EC 47/05, combinado com o art. 40, §5o, da Constituição Federal, além de abono de permanência, nos termos do art. 40, § 19, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal deu parcial provimento ao recurso extraordinário interposto contra o acórdão da apelação para permitir a combinação da regra de transição da Emenda Constitucional 47/2005 com as relativas à aposentadoria especial do professor (at. 40, § 5o, da CF), além do direito ao recebimento do abono de permanência dos servidores que tenham preenchido os requisitos para aposentadoria especial e optem por permanecer na ativa (§ 19), determinando o retorno dos autos para rejulgamento da apelação. 4. Assim, o julgamento da apelação deve ser revisto para que a r. sentença seja reformada e a pretensão inicial do autor seja totalmente acolhida. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso de apelação provido. Sentença reformada. Dispositivos relevantes citados: EC 47/2005; CF, art. 40, §§ 5o e 19.” (Acórdão 1974114, 0704866-86.2020.8.07.0018, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.) A exequente agravante sustenta que a tese suscitada no Tema1169/STJ não se aplica ao caso concreto. Com efeito, o colendo STJ afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. A controvérsia recursal da qual se origina o presente agravo de instrumento, em uma análise perfunctória, não envolve discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo. Com efeito, o v. acórdão exequendo não configura título genérico, haja vista que apresenta os requisitos necessários para a elaboração dos cálculos individualizados. O quantum debeatur pode ser aferido por meros cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, §2o, do CPC. Logo, não há razão para o sobrestamento do feito nos termos fundamentados pela r. decisão recorrida. Ocorre, no entanto, que não se verifica presente o perigo de dano suficiente a deferir a tutela vindicada antes da oitiva do contraditório da parte executada agravada, em especial considerando o tramite célere dos agravos de instrumento nessa egrégia Corte de Justiça. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte executada, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 23 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora